Tribunal: TJMT
Processo: 1008086-41.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Órgão
:
1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
N. Recurso
:
1008086-41.2017.8.11.0041
Embargante(s)
:
SALVANY RODRIGUES BARBOSA E TELVONE BARBOSA DE REZENDE
Embargado(s)
:
ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Cuida-se de embargos declaratórios movidos por Salvany Rodrigues Barbosa e Telvone Barbosa de Rezende contra a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 34581499), a qual conheceu do recurso interposto pelo reclamado e deu-lhe provimento para reconhecer a prescrição da pretensão inicial.
Sustentam as embargantes a ocorrência de omissão na decisão embargada, ao argumento de que a reestruturação da carreira não englobou a reposição salarial decorrente da conversão da moeda para URV, bem como a inocorrência de prescrição em razão de ser prestação de trato sucessivo, aplicando ao caso a Súmula 85 do STJ. Ao final, pugnam pela manutenção da sentença singular, além de prequestionar a matéria.
É o relatório.
DECIDO.
Na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem Embargos de Declaração para os fins ordinários – sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e, em caráter excepcional, para adequar o julgamento à orientação firmada no julgamento de recursos repetitivos ou superação de premissa equivocada (STJ - EDcl no REsp: 1693678 RS 2017/0179562-6, Segunda Turma, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Julgamento: 13/03/2018, DJe 13/11/2018).
No caso analisado, não se vislumbra nenhuma das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, sobretudo os vícios apontados pela parte embargante.
Isso porque, conforme restou consignado na decisão embargada:
(...) inicia-se o prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos 05 (cinco) anos anteriores à reestruturação remuneratória das carreiras de cada categoria de servidor público.
A Súmula no 11, editada pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, assim dispõe:
O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público. (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF). (grifei)
O artigo 1o, do Decreto no 20.910/32, preleciona:
Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. (grifei)
No caso dos autos, constata-se que as autoras ocupam os cargos de Professora da Educação Básica e Técnico Administrativo Educacional, cujas carreiras foram reestruturadas pela Lei Complementar no 50/1998, pela qual foram definidos os subsídios para a categoria.
Desse modo, tendo as autoras ingressado com a ação em 2017, ou seja, após transcorridos mais de 05 (cinco) anos da data da reestruturação do quadro remuneratório, resta configurada a prescrição de fundo do direito. (...)
O caso sub judice diz respeito a prejuízos salariais de servidores públicos estaduais decorrentes de conversão da moeda do Cruzeiro Real para URV – Unidade Real de Valor, cujo entendimento já se encontra pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, consoante julgamento do RE 561386/RN, bem como por esta Turma Recursal Única, conforme Súmula 11, já transcrita na decisão embargada.
Ainda, quanto à alegação acerca da ausência de prescrição, por ser parcela de trato sucessivo, conforme entendimento já amplamente alinhavado nos autos, havendo lei estadual que estabeleça a reestruturação da carreira e novo regime jurídico remuneratório, o marco temporal da prescrição é a data de sua vigência, “porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público”.
Ademais, “Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012)
Ainda, objetiva prequestionar a matéria, entretanto, o Enunciado 125, do FONAJE, prescreve:
Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Aprovado no XXI Encontro – Vitória/ES).
Insta ressaltar que não houve insurgência da parte embargante contra a decisão do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado que determinou o encaminhamento dos autos para este Juízo.
Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, porém os rejeito.
Cuiabá (MT), 28 de outubro de 2020.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator